Tribunal: TJMT
Processo: 1035564-06.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035564-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ANA PAULA FARIA ALVES - CPF: 804.249.101-87 (AGRAVANTE), SERGIO ADAO BILINSKI - CPF: 134.957.200-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.588.141-87 (AGRAVADO), TANIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO RODRIGUES - CPF: 230.166.201-20 (AGRAVADO), NADIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO - CPF: 314.349.911-72 (AGRAVADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA/AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel indicado como bem de família, mantendo a penhora sobre o bem registrado sob a matrícula nº 52.645 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside no reconhecimento, ou não, da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº

52.645 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, desde que não consumada a arrematação do imóvel.

4. A proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 exige demonstração inequívoca de que o imóvel serve como residência da entidade familiar ou de que dele provêm frutos destinados à sua subsistência, ônus probatório do qual a Agravante não se desincumbiu.

5. Além disso, é inaplicável a proteção legal a parentes de forma indiscriminada, que não integram a entidade familiar nos termos legais, como a ascendente da devedora.

6. Ademais, a existência de outros imóveis registrados em nome da Agravante (matrículas nº 26.373 e nº 114.181) reforça a conclusão de que o bem objeto da constrição não é o único destinado à moradia da entidade familiar.

7. Assim, impõe-se a manutenção da decisão que afastou a arguição de impenhorabilidade de bem de família.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA FARIA ALVES
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0034386-28.2015.8.11.0041, promovido em seu desfavor por
SERGIO ADÃO BILINSKI e OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a arguição de impenhorabilidade do imóvel penhorado (matrícula nº 52.645 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT), suscitada pela Executada/Agravante, sob o fundamento de tratar-se de pedido formulado fora do prazo legal e pela inexistência de comprovação da alegação.

Em suas razões, a Agravante alega que a arguição de impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo a preclusão.

Afirma que o imóvel é utilizado como moradia para a mãe da Agravante, devendo ser reconhecido como bem de família nos termos da Lei n° 8.009/90.

Suscita que o imóvel em questão não está vinculado a dívidas que permitam a penhora nos termos da lei.

Assim, requer a concessão da medida liminar para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. No mérito, pleiteia pela reforma da decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade do bem objeto da constrição.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 258768666).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside no reconhecimento, ou não, da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº

52.645 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT.

A decisão combatida afastou a arguição de impenhorabilidade em virtude de suposta intempestividade da arguição e por não restar comprovado que se trata de bem de família.

A primeira tese da decisão se revela descabida, pois a jurisprudência é uníssona no sentido de que a impenhorabilidade de bem de família pode ser suscitada a qualquer tempo e instância, por se tratar de matéria de ordem pública, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . EXECUÇÃO.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes
. 2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

Convém destacar que o imóvel constrito não foi levado à hasta pública até o presente momento, de modo que não ocorreu a arrematação.

No entanto, embora seja possível a arguição da impenhorabilidade pela devedora, ora Agravante, verifica-se do conjunto probatório que não há como reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Para caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na legislação supracitada, incumbe ao devedor comprovar que o bem sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência
um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, conforme o disposto no artigo 5°, da Lei 8.009/1990.

Diante desse contexto, se observa que a Agravante não apresentou qualquer documento idôneo de que o bem é destinado à sua moradia ou de sua família.

Incumbia à Agravante apresentar documentos idôneos para demonstrar a destinação do bem, a fim de se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e desconstituir a penhora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, apenas em grau recursal aponta que sua genitora reside no imóvel objeto da penhora, em nítida supressão de instância, mesmo sem apresentar qualquer prova nesse sentido. Ainda que tais documentos existissem ou fosse possível a arguição, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS)– IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – PRETENSÃO JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE – IMPENHORABILIDADE PARCIAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – IMPENHORABILIDADE – “BEM DE FAMÍLIA” – TESE DE “ENTIDADE FAMILIAR” – IMÓVEL OCUPADO PELA MÃE DO EXECUTADO – ESTUDO DOS AUTOS QUE DEMONSTRAR NÃO SE TRATAR DE ÚNICO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Consideração de que a impenhorabilidade alcança, exclusivamente, o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar, não se prestando a beneficiar, de forma indiscriminada, todos os ascendentes ou descendentes do executado, que não mais residam na sua companhia, ainda que o façam em bem de raiz de propriedade do devedor, não havendo se cogitar, nesta situação especial, da configuração do bem de família.”
(TJ-SP - AI: 22874621620198260000 SP 2287462-16.2019.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa Data de Julgamento: 09/04/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2020) Além disso, restou comprovado que os agravantes pretendiam alienar o imóvel, não se concretizando pela nota de devolução do Serviço Notarial.
(TJ-MT 10231051120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

Somado a isso, é incontroverso nos autos que a Agravante possui outros dois imóveis, registrados sob as matrículas nº 26.373 e nº 114.181 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT (ID 52954696 e ID 52954695 dos autos de origem), o que também impede o reconhecimento da proteção legal.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o
único de sua propriedade e destinado à residência própria
e de sua família
. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221426120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) – destaquei.

Em assim sendo, embora seja possível a arguição da impenhorabilidade nesse momento processual, se mostra necessário a manutenção da decisão que afastou a proteção legal, pois não resta demonstrado a destinação do imóvel penhorado e por não se tratar do único imóvel da devedora/agravante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025